Tribunal: TJDFT
Processo: 0733946-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DA GENITORA IDOSA E DOENTE. INVIÁVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária para cuidar da mãe idosa e doente.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado faz jus à concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária, a fim de que cuide da mãe doente.
III. Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora, a qual possui outros membros da família que podem lhe prestar auxílio físico e financeiro.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.